Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-41.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Realização de exames de "video histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, sob anestesia e em ambiente hospitalar". Paciente com "suspeita de pólipo endometrial" (CID 84.0). Pedidos de Justiça gratuita e antecipação de tutela deferidos. Sentença de procedência. A matéria objeto da presente demanda não está enquadrada no tema 106 do Colendo STJ. Cabimento da ação à vista

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Realização de exames de "video histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, sob anestesia e em ambiente hospitalar". Paciente com "suspeita de pólipo endometrial" (CID 84.0). Pedidos de Justiça gratuita e antecipação de tutela deferidos. Sentença de procedência. A matéria objeto da presente demanda não está enquadrada no tema 106 do Colendo STJ. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A autora comprovou indubitavelmente a necessidade da realização do procedimento médico descrito na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-la. Dessa forma, cumpre aos entes públicos demandados o seu fornecimento. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Os honorários fixados seriam pagos pelo Estado em favor dele próprio, o que caracterizaria confusão entre credor e devedor. Inteligência da Súmula 421 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224, da Comarca de
Guarulhos, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ALDENIZA MARIA DE LIMA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte a
remessa necessária e deram parcial provimento ao recurso de apelação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
ACF no 9769/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante:
O Estado de São Paulo
Apelada:
Aldeniza Maria de Lima
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA.
Realização de exames de “video histeroscopia
diagnóstica e cirúrgica, sob anestesia e em
ambiente hospitalar”. Paciente com “suspeita de
pólipo endometrial” (CID 84.0). Pedidos de
Justiça gratuita e antecipação de tutela deferidos.
Sentença de procedência. A matéria objeto da
presente demanda não está enquadrada no tema
106 do Colendo STJ. Cabimento da ação à vista do
bem jurídico tutelado, a vida. A autora comprovou
indubitavelmente a necessidade da realização do
procedimento médico descrito na petição inicial,
além da sua hipossuficiência financeira para
adquiri-la. Dessa forma, cumpre aos entes públicos
demandados o seu fornecimento. Honorários
advocatícios devidos pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. Impossibilidade.
Os honorários fixados seriam pagos pelo Estado
em favor dele próprio, o que caracterizaria
confusão entre credor e devedor. Inteligência da
Súmula
421
do
STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela provisória de urgência, proposta por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
ALDENIZA MARIA DE LIMA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e do MUNICÍPIO DE GUARULHOS, a fim de
compelir as requeridas a disponibilizarem a realização imediata
dos exames de “video histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, sob
anestesia e em ambiente hospitalar” e a realização de nova
ultrassonografia transvaginal pélvica, para tratamento de
“suspeita de pólipo endometrial” (CID 84.0), conforme pedido e
exames médicos de fls. 14/22 e 54/58. Informa que a Secretaria
de Saúde do Município de Guarulhos emitiu resposta, em
17-06-216, comunicando que foi agendada consulta inicial, para
o dia 04-07-2016, no Hospital das Clínicas, via sistema CROSS,
com o fim de fazer avaliação da necessidade do referido exame
(triagem), no entanto, a consulta teve de ser remarcada para data
posterior porque os exames médicos não eram recentes. Ressalta
que providenciou a realização de todos os exames e que a
ultrassonografia foi feita em 28-11-2016. Assevera que ao se
dirigir ao Hospital das Clínicas, no dia 12-12-2016, para passar
pela histeroscopia diagnóstica, foi informada de que referido
hospital não realiza esse procedimento. Alega que não tem
condições de arcar com as despesas desse exame sem prejuízo do
seu sustento. Pede Justiça gratuita e dá à causa o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Foram deferidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita e a antecipação de tutela a fls. 62.
A fls. 107, a Fazenda do Estado informou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
“A paciente Aldeniza Maria de lima realizou a histeroscopia
diagnóstica no dia 06/06/2017, ultrassom transvaginal dia
20/07/2017 e consulta com ginecologista em 24/07/2017, onde
não foi indicado cirurgia e a paciente recebeu alta para
seguimento na UBS”. A fls. 108/119, a autora rebateu essa
informação ante a ausência de juntada de documentos
comprobatórios.
A r. sentença de fls. 132/136, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a
obrigação de fazer já determinada ao Estado de São Paulo e ao
Município de Guarulhos, julgando extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Em sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma, nos termos do art. 85, §8o,
do Código de Processo Civil. Determinou reexame necessário.
A Fazenda do Estado de São Paulo embargou
de declaração a fls. 138/139, especificamente para afastar a sua
condenação no pagamento de honorários advocatícios, posto que
a autora está sendo representada pela Defensoria Pública de São
Paulo, órgão do próprio Estado, o que causaria confusão entre
credor e devedor.
Manifestação da autora a fls. 146/147 e 149.
A decisão de fls. 150/151 conheceu dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
embargos, no entanto, rejeitou-os, sob o fundamento de que se
trata de “tema já pacificado a controvérsia de pagamento à
Defensoria Pública de honorários pela Fazenda respectiva” e de
que “tal verba é devida à Defensoria Pública, pois instituição
independente, com autonomia financeira e sem qualquer
subordinação ao Poder Executivo”.
Apela o Estado de São Paulo (fls. 155/160),
argumentando, em síntese, (i) o reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir, uma vez que a cirurgia
pleiteada na inicial não é indicada para o caso da autora e (ii)
descabimento da fixação da verba honorária em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, quando atua contra
pessoa jurídica de direito público a qual pertence, nos termos da
Súmula 421 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões a fls.166/171.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento e a
remessa necessária deve ser acolhida em parte.
Importa esclarecer que o presente caso não se
enquadra no Tema 106 do STJ (REsp no 1.657.156 Acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018), pois se trata de pedido de
realização de exames de “video histeroscopia diagnóstica e
cirúrgica, sob anestesia e em ambiente hospitalar”.
Preliminarmente, não há que se falar em perda
superveniente do interesse de agir sob a ressalva da não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
necessidade do procedimento cirúrgico na autora concomitante à
realização do exame de vídeo histeroscopia, posto que,
inicialmente, o pedido dos exames foi negado pelas requeridas,
justificando a propositura da ação.
Portanto, tinha a autora interesse de agir, a fim
de ter garantido o direito integral ao tratamento de sua saúde.
Temos o reconhecimento de que só foi possível chegar à
conclusão médica da não indicação de cirurgia para o caso da
autora com a realização dos exames de histeroscopia diagnóstica,
no dia 06/06/2017, e de ultrassom transvaginal, no dia
20/07/2017 (fls. 107), dando ensejo à extinção do processo, com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Cabe dizer que o SUS (Sistema Único de
Saúde), administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não
elimina, não diminui, não hierarquiza nem estabelece grau
supletivo ou subsidiário em relação aos deveres dos entes
públicos de cuidar da saúde e assistência pública, mas impõe,
como princípio, a “conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei no
8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se
firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes
federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a
meios e medicamentos para tratamento de saúde. Aliás, essa
questão já restou pacificada nesta Corte com a edição da Súmula
n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Assim, corretamente demandadas a Fazenda do
Estado de São Paulo e o Município de Guarulhos.
A autora foi dignosticada com “suspeita de
pólipo endometrial” (CID 84.0) e comprovou, de forma
indubitável, a necessidade da realização dos exames de “video
histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, sob anestesia e em
ambiente hospitalar”, descritos na petição inicial, além da sua
hipossuficiência financeira para adquiri-la. Dessa forma, cumpre
aos entes públicos demandados o seu fornecimento.
Os pedidos e exames médicos apresentados a
fls. 14/22 e 54/58 são prova pré-constituída suficiente ao
atendimento do pedido da autora.
O
tratamento
médico
foi
prescrito
por
profissional capacitado, presumindo-se que o médico que assiste
a autora em seu tratamento tenha conhecimentos técnico-
científicos para tanto, e tenha optado pelo mais indicado ao caso
em questão. Assim, devem os exames serem fornecidos, a fim de
que seja preservado o bem maior, que é a vida da paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não
se trata de afronta ao princípio constitucional da separação dos
poderes, mas sim da preservação da vida da autora mediante a
concessão de medida que tem previsão constitucional que visa
garantir integral assistência à saúde.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo,
apenas cumpre sua função típica com vista à execução dos
encargos cometidos por lei ao Estado, pois diante da omissão do
Poder Executivo cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais
adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação
aos princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a
exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos,
favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em
detrimento de todos os demais, mas de reconhecer que as
necessidades de saúde de todos devem ser prontamente atendidas
pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito
deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema
público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o
cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde
sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se
agravem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à
boa vontade do Administrador, sendo de suma
importância que o Judiciário atue como órgão
controlador
da
atividade
administrativa.
Seria
distorção pensar que o princípio da separação dos
poderes, originalmente concebido com o escopo de
garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser
utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente relevantes. Tratando-se de
direito essencial, incluso no conceito de mínimo
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente
político, mormente quando não houver comprovação
objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal.” (REsp 1488639 / SE 2014/0269119-0 -
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - T2 -
SEGUNDA TURMA D.J. 20/11/2014).
A falta de dotação orçamentária não exime o
Poder Público do cumprimento das suas obrigações para com a
sociedade, pois a Constituição impõe a aplicação de determinado
percentual das receitas públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o
atendimento à saúde deve ser imediato. A própria Lei no
8.666/93, em seu artigo 24, IV, dispensa a licitação em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
considerados de urgência.
Esse é o posicionamento deste E. Tribunal de
Justiça e desta C. Oitava Câmara de Direito Público:
REMESSA
NECESSÁRIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
/
INSUMOS
A
CIDADÃ
HIPOSSUFICIENTE.
POSSIBILIDADE. 1. Dever legal e constitucional
dos entes políticos em prover os medicamentos e
insumos necessários para garantir a saúde de seus
cidadãos. 2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput'
e 196 da Constituição Federal. Sentença mantida.
Remessa
necessária
desprovida.
(Remessa
Necessária no 1003033-67.2016.8.26.0568, Relator
Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público,
data de julgamento: 28-06-2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Medicamento
Liminar concedida Resistência da entidade pública
em fornecer tratamento de quimioterapia para
portadora de Linfoma não-Hodgkin (CID C 85.4)
Presentes
os
requisitos
para
a
concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na exordial
e prova documental inequívoca Atribuição do
Sistema Único de Saúde do Estado de assistência
clínica
integral,
inclusive
medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição
Federal
e
219
da
Estadual
Jurisprudência dominante que estabelece o dever
inarredável do Poder Público Sentença de
concessão mantida Reexame necessário desacolhido. (Remessa Necessária no
1002008-53.2017.8.26.0028, Relator Rebouças de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, data de
julgamento: 27-06-2019)
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
medicamentos. Legitimidade passiva do Município.
Precedentes. Súmulas 29 e 37, dessa Corte.
Hipossuficiência
do
autor
demonstrada.
Necessidade do tratamento atestada por médico da
rede pública. Neoplasia resistente ao tratamento
ordinário. Pretensão de caráter emergencial.
Procedência mantida. Honorários adequadamente
definidos em sentença, à vista do esforço que a
defesa da causa efetivamente requereu. Necessidade de atualização semestral da
prescrição. Apelos do Município e do Advogado do
autor
desprovidos.
Reexame
necessário
parcialmente
provido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária no 1008368-69.2017.8.26.0362, Relator
Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, data de
julgamento: 12-06-2019)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
voltado à obtenção dos medicamentos XARELTO
20mg, BRASART 160/12,5mg, OMEPRAZOL 20mg
e ESC 10mg Responsabilidade solidária dos entes
públicos no que diz respeito à preservação da
saúde de seus tutelados Espera no fornecimento
dos remédios que poderá agravar ainda mais as
doenças crônicas da postulante, que necessita do
tratamento em caráter de urgência Remessa oficial
rejeitada.
(Remessa
Necessária
no
1008470-72,2018.8.26.0066,
Relator
Percival
Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, data de
julgamento: 22-04-2019)
Quanto à não fixação da verba honorária que
tem de ser paga à Defensoria Pública do Estado de São Paulo
pela Fazenda do Estado, assiste razão a apelante e a r. sentença
nessa parte deve ser alterada.
Ocorre que, no presente caso, a autora é
patrocinada por defensor público contra a FESP, ou seja, pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
jurídica de direito público à qual pertence. Assim sendo, os
honorários fixados seriam pagos pelo Estado em favor dele
próprio, o que caracterizaria confusão entre credor e devedor, de
modo a extinguir a obrigação, à luz do artigo 381 do Código
Civil.
Sobre o assunto ensina Sílvio Venosa:
“Na obrigação, é essencial a existência de dois polos,
um credor do lado ativo e um devedor do lado passivo.
Ninguém pode ser credor ou devedor de si mesmo.
Quando, por fatores externos à vontade das partes, as
características de credor e devedor se fundem, se
confundem na mesma pessoa, há impossibilidade
lógica de sobrevivência da obrigação. Não é possível a
convivência de duas situações jurídicas contrapostas. A
confusão não requer manifestação de vontade”
(Código Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2010, p.
385).
Na mesma linha de entendimento:
“A
dívida,
pela
confusão,
desaparece,
tanto
economicamente como juridicamente. Não importa se
já está vencida, ou não. A reunião na mesma pessoa
tem a consequência de fazer no presente o que vem,
vencido, do passo e o que se vai vencer no futuro. A
extinção do crédito e da dívida é automática. Não há
qualquer efeito que se possa assimilar a direito
expectativo ou a direito formativo extintivo, como há
na compensação; salvo se ao suporte fático é
necessário algum elemento, como registro ou a
tradição, mas, ainda aí, não se requer propriamente
exercício de qualquer direito que faça operar-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
extinção” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito
Privado,
atualizador:
Vilson
Rodrigues
Alves,
Bookseller, 2003, Tomo XXV, p. 65).
Essa é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, exposta claramente em sede de recurso repetitivo:
“Segundo noção clássica do direito das obrigações,
ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as
qualidades de credor e devedor. Em tal hipótese, por
incompatibilidade lógica e expressa previsão legal
extingue-se a obrigação. Com base nessa premissa, a
jurisprudência
desta
Corte
tem
assentado
o
entendimento de que não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra
a pessoa jurídica de direito público da qual é parte
integrante. A 'contrario sensu', reconhece-se o direito
ao recebimento dos honorários advocatícios se a
atuação se dá em face de ente federativo diverso, como,
por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual
atua contra Município. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do
CPC e à Resolução no 8/2008-STJ” (REsp no
1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial,
j. em 3.6.2009).
À vista da matéria, a questão já se encontra
sumulada, conforme se verifica do teor da súmula 421, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.
No entanto, a verba honorária sucumbencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001601-41.2017.8.26.0224 - V.9769 - bprr
deve ser arcada pela Municipalidade ré, na forma como arbitrada
pela r. sentença, qual seja, R$500,00 (quinhentos reais), posto
que essa decisão está em consonância com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, referida acima: "...
reconhece-se
o
direito
ao
recebimento
dos
honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo
diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública
Estadual atua contra Município.”
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação e acolhe-se parcialmente a remessa
necessária.
Antonio Celso Faria
Relator